Tribunal: TJPA
Processo: 0002075-66.2006.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002075-66.2006.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO/PA

APELADO: MARIA SIMONETE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. FALHA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO OU JUSTIFICATIVA. RESULTADO NÃO HOMOLOGADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O ente estatal responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes que, nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF, sendo suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa.

2.
Sob a ótica da Teoria do Risco Administrativo, somente se caracteriza o dever de indenizar quando comprovada a manifesta conduta lesiva, além do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre o dano e essa conduta, tal como demonstrada nos presentes autos.

3.
No caso, é incontroverso o ato administrativo falho do Município consubstanciado na total falta de comunicação e justificação acerca do cancelamento do concurso, em que a autora foi devidamente aprovada e classificada, com falha na obrigação administrativa de transparência, uma vez que não houve homologação ou conclusão do certame.

4.
Impossibilidade de acolher defesa do Município que atribui a responsabilidade às gestões anteriores, uma vez que a mudança de administração não exime a atual gestão de responder pelos atos de gestões anteriores, diante da impessoalidade da Administração Pública.

5.
O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) para danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

6.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE AVEIRO
em face da sentença proferida pelo Termo Judiciário de Aveiro da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação Ordinária movida por
MARIA SIMONETE PEREIRA DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiam os autos que a autora moveu a presente demanda narrando que,
em 2003, inscreveu-se em concurso público promovido pelo Município de Aveiro para preenchimento de cargos no Executivo Municipal, concurso público nº 001/2003. E, apesar de aprovada, alega que não houve publicação do resultado no Diário Oficial nem homologação do concurso, culminando em sua não nomeação.

A autora informou que circulou a informação de que o concurso fora anulado por irregularidades, porém, sem nenhum pronunciamento oficial ou documentação comprovatória por parte do município.

Nesse sentido, postulou a anulação de ato administrativo que não homologou os resultados do concurso público nº 001/2003, nem nomeou a autora, assim como reparação por danos morais e materiais.

O Município de Aveiro, em sua defesa, contestou a ação alegando que a responsabilidade pelas supostas irregularidades seria da gestão anterior e que o concurso de 2005, realizado para os mesmos cargos, seguiu todos os procedimentos legais.

A sentença de primeiro grau condenou o Município
nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para o fim de CONDENAR o
MUNICÍPIO DE AVEIRO
ao pagamento de danos morais à parte requerente no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte Requerente
, acrescidos de correção monetária pelo IPCAE, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros legais nos índices da caderneta de poupança (Art. 1-f, da Lei n. 9.494), a partir da citação ante a impossibilidade de se fixar concretamente a data do evento danoso, a ser pago na forma da

constituição federal (Precatório ou RPV, a depender do valor).

Julgo improcedentes os pleitos de condenação em danos materiais, homologação do concurso, nomeação da parte requerente e anulação do concurso posterior.”

Inconformado, o Município argumenta que a autora não demonstrou efetivamente o dano moral sofrido, fazendo referência a precedentes judiciais que consideram o cancelamento de concursos como mero dissabor, não configurando dano moral indenizável.

Sustenta que as falhas apontadas no concurso de 2003 não podem ser atribuídas à atual gestão municipal, que não possuía controle ou informação sobre as decisões da gestão anterior, especialmente no que se refere à falta de publicação dos resultados ou à homologação do concurso.

Pede, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório, caso a condenação seja mantida, argumentando que o valor estabelecido é desproporcional ao dano alegado.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo, postulando a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido de danos morais, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada ao Id.
11767325.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 11869536), que se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (Id. 11934259).

Assim instruídos, retornaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, sem delongas, constato que não há como prosperar o inconformismo deduzido pelo recorrente em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme passo a demonstrar.

Com efeito, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda,
que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente municipal, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros.

Em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, a
autora participou do concurso público em 2003, e os documentos no processo comprovam que o concurso foi realizado (Edital de abertura do certame – Id.
11767134 - Pág. 16/29)
, e a autora foi aprovada (Lista de candidatos classificados - Id.
11767134 - Pág. 15)
, mas não houve homologação ou conclusão do processo.

Tal situação extrapola o mero dissabor, pois frustra legítimas expectativas de investimento profissional, causando impacto psicológico e emocional à parte autora.

Destaca-se que defesa do Município atribui a responsabilidade às gestões anteriores e nega ocorrência de dano moral, considerando que os fatos representam mero dissabor.

Por oportuno, deve ser destacado que a mudança de administração não exime a atual gestão de responder pelos atos de gestões anteriores, diante da impessoalidade da Administração Pública.

A peculiaridade deste caso reside, ainda, na total falta de comunicação e justificação por parte do Município acerca do cancelamento do concurso, o que agrava o cenário.

Nessa perspectiva, a ausência de publicação dos resultados e a falta de conclusão do concurso configuram falha na obrigação administrativa de transparência e conclusão de processos iniciados.

Na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, motivo pelo qual não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente da Administração.

A sentença está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público, com fulcro nos artigos 43 do Código Civil e 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo.

A propósito, pronuncia-se a jurisprudência pátria em situações semelhantes, envolvendo dano moral com o cancelamento de concursos públicos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONCURSO PÚBLICO - CANCELAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
- DANO MATERIAL - DEMONSTRAÇÃO
- DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - AUSÊNCIA DE PROVA - Às pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadora de serviço público se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que é baseada na "teoria do risco administrativo" - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 512, com repercussão geral reconhecida, entendeu pela responsabilidade subsidiária do Estado pelos danos materiais sofridos por candidato em concurso público, quando este é anulado por ato próprio da Administração Pública - A parte ré deve ser condenada ao pagamento do dano material sofrido pela parte autora ao se deslocar para o local da realização das provas do certame que foi cancelado durante a sua realização -
O cancelamento de concurso causou dano moral à parte autora, por ser decorrente do abalo emocional sofrido por ela diante de sua aflição ao ficar impossibilitada de prosseguir com as provas do certame, pois se dedicou aos estudos com o intuito de obter êxito nesse processo seletivo, sofrendo desgaste físico e emocional que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor
- A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a demonstração de que efetivamente foi o requerente privado da possibilidade de obtenção do resultado esperado de suas tratativas iniciais mencionadas, o que não foi provado no caso.

(TJ-MG - AC: 10056102361831001 Barbacena, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)
"

“
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE CONCURSO
. PROVA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA REMARCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
, NOS TERMOS DO ART. 14, CDC. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PARTE AUTORAL FAZ PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. DEMANDADA NÃO FAZ PROVA MODIFICATIVA, EXTINTIVA OU IMPEDITIVA DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202200944515 Nº único: 0005990-75.2022.8.25.0083 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 20/09/2023)

(TJ-SE - RI: 00059907520228250083, Relator: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 20/09/2023, 2ª TURMA RECURSAL)
”

“
ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO DA UFPR IMPROVIDO. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(TRF-5 - RI: 05054299420214058400, Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: Creta 15/09/2021 PP-)
”

“
E M E N T A RECURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DO CERTAME
POUCAS HORAS ANTES DA APLICAÇÃO DAS PROVAS.
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00013826820214036306 SP, Relator: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 14/12/2021, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/12/2021)
”

Quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) resta em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as condições das partes, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, a gravidade do dano, além do caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Diante desse quadro, entendo que não merecem prosperar as razões recursais, pois não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença apelada, tudo conforme fundamentação.

Decorrido o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2024